Tribunal: TJDFT
Processo: 0035081-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. EXPOSIÇÃO EXAGERADA DA AGRESSORA. ABUSO DE DIREITO. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
2. Ainda que a Constituição Federal resguarde a liberdade de expressão e de informação, assim como o direito de indenização por dano moral ou à imagem (arts. 5o, incisos V, X e XIV; e 220 da Constituição Federal), não demonstrado o abuso no exercício do direito, afigura-se descabida a concessão da indenização por danos morais.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.